Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTES OS ALEGADOS VÍCIOS INTRÍNSECOS À DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada contradição no acórdão, a qual estaria centrada, nas palavras aviadas pelo pela embargante, nos seguintes aspectos: [...] O acórdão embargado, em seu item IV observou que: “No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 11.728,00 foi creditado à autora em 3.8.2016 (ID. 18990753, pág. 20), com créditos complementares de R$ 1.146,00 em 7.4.2017 (ID. 18990753, pág. 17), de R$ 1.931,84 em 18.9.2018 (ID. 18990753, pág. 18) e de R$ 1.116,00 em 3.9.2019 (ID. 18990753, pág. 19), cujos descontos iniciaram em setembro de 2016 (ID. 18990753, pág. 55).” Ora, o somatório dos quatro valores acima mencionados no trecho do acórdão resulta em R$ 15.921,84, o que é o mesmo valor constante da parte dispositiva da sentença.
II. Com efeito, a conclusão jurídica da decisão colegiada difere da sentença revista, na medida em que estabelece a correção monetária dos valores devidos, a partir do desembolso (item V da ementa).
III. Embargos conhecidos e rejeitados.